Tribunal: TJES
Processo: 5003403-74.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003403-74.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROMILDO SOUZA GOUDINHO

RECORRIDO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003403-74.2025.8.08.0014

RECORRENTE: ROMILDO SOUZA GOUDINHO

RECORRIDOS: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. e PICPAY SERVICOS S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTA COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO, DE COMPROVANTE DE LIBERAÇÃO DE VALORES E DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob alegação de necessidade de prova pericial para verificar a autenticidade de suposto contrato de empréstimo que teria gerado descontos mensais de R$ 108,50 em sua conta PicPay. O autor sustenta que jamais contratou o empréstimo e que a suposta contratação é anterior à própria abertura da conta digital, o que evidencia fraude ou falha sistêmica na prestação do serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Competência do Juizado Especial diante da alegação de necessidade de perícia;

(ii) Existência ou não de contratação válida;

(iii) Dever de restituição em dobro dos valores descontados;

(iv) Configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por suposta necessidade de prova pericial não se sustenta. A controvérsia é estritamente documental, podendo ser solucionada com base nos elementos já constantes dos autos (art. 375 do CPC). A instituição financeira não apresentou contrato assinado, termo de adesão válido, logs de contratação eletrônica, biometria, nem comprovante de liberação ou recebimento de valores, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais, as quais carecem de força probatória.

Configurada relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC), sequer tendo colacionado ao feito cópia do suposto contrato de empréstimo firmado entre as partes, sendo devido o reconhecimento da nulidade da contratação.

A cobrança indevida determina a restituição dos valores.

Os descontos indevidos incidiram diretamente sobre recursos destinados à subsistência do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, sendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Nas hipóteses de empréstimo não contratado, quando a instituição financeira não comprova a regularidade da contratação nem a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor, são indevidos os descontos realizados, impondo-se a restituição dos valores cobrados e a condenação por dano moral, sendo desnecessária a prova pericial para o julgamento no âmbito do Juizado Especial.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único;

Código Civil, art. 186 e 197;

Código de Processo Civil, arts. 373, II; 375; 1.013, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479;

STJ, Tema 929 (EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021);

TJES, Apelação 5000192-54.2022.8.08.0040, 1ª Câmara Cível;

TJES, Recurso Inominado 5020811-78.2022.8.08.0048, 4ª Turma Recursal.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que passou a sofrer descontos indevidos em sua conta bancária, supostamente decorrentes de contrato de empréstimo que afirma jamais ter contratado ou autorizado. Sustenta que não houve qualquer manifestação de vontade válida, motivo pelo qual requer a cessação imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores já debitados, no montante de R$108,50, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, em razão dos transtornos suportados.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “
Face ao exposto,
reconheço, de ofício, a incompetência do juízo por necessidade de perícia
, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com

fulcro no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art.485, IV do CPC.
”.

No Recurso Inominado, o autor sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não há necessidade de realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, sendo plenamente possível o julgamento da demanda no âmbito do Juizado Especial Cível, uma vez que a matéria é estritamente documental. Afirma que jamais contratou o empréstimo que originou os descontos em sua conta PicPay e que o suposto contrato é anterior à abertura da própria conta digital, o que, por si só, evidencia falha na prestação do serviço ou fraude interna.

Argumenta que a instituição financeira não apresentou contrato assinado, termo de adesão, comprovante de liberação de valores ou qualquer forma válida de manifestação de vontade, limitando-se a juntar prints sistêmicos unilaterais, insuficientes para comprovar relação jurídica. Sustenta, ainda, a responsabilidade objetiva das rés, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, segundo a qual fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno, não excludente do dever de indenizar.

Requer, assim, o reconhecimento da competência do Juizado Especial e o julgamento imediato do mérito pelo próprio Colegiado, com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC, para: (i) declarar a inexistência do contrato impugnado; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, diante da cobrança indevida e da vulnerabilidade financeira do autor.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, observo que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de que seria necessária a produção de prova pericial técnica para o deslinde da controvérsia. Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

No caso concreto, não há complexidade fática ou jurídica capaz de afastar a competência do Juizado Especial. Os elementos constantes nos autos — especialmente a ausência de contrato assinado, de comprovante de liberação de valores e de manifestação válida de vontade — são suficientes à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de prova pericial, inclusive grafotécnica ou digital.

A controvérsia restringe-se à verificação da existência ou não de relação contratual, matéria que pode ser apreciada mediante prova documental já produzida, nos termos do art. 375 do CPC (juiz pode valorar indícios, presunções e regras de experiência).

Assim, impõe-se a reforma da sentença, para afastar a extinção e reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento do feito.

Ademais, o processo se encontra em condições de imediato julgamento, haja vista que todos os elementos probatórios necessários já estão presentes. Dessa forma, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, passando-se à análise do mérito processual.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo e a legitimidade dos descontos realizados diretamente na conta bancária do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, com a acuidade que o caso requer, verifico que a instituição financeira, ora recorrida, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação. Em sua contestação e nas contrarrazões ao recurso, o banco limita-se a defender a legalidade do empréstimo sem, contudo, apresentar o instrumento contratual que deu origem à dívida.

O recorrente, desde a petição inicial,
nega de forma expressa e categórica
ter solicitado ou autorizado a contratação do empréstimo que originou os descontos impugnados. Diante dessa negativa inequívoca, somada à sua
hipossuficiência técnica e informacional
, competia à instituição financeira
demonstrar, de maneira clara e idônea
, a existência de
manifestação válida de vontade
da consumidora. Todavia,
tal ônus não foi cumprido
.

Com efeito, a instituição financeira
não juntou aos autos o instrumento contratual
supostamente firmado, tampouco qualquer outro meio hábil a comprovar a anuência da parte autora, seja por assinatura física, assinatura eletrônica com lastro verificável (hash e log de contratação), biometria facial certificada ou comprovante de liberação e recebimento de valores.
A ausência de contrato válido conduz, por si só, à nulidade da contratação.

Nesse contexto, verifica-se que
a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, pois
não comprovou a regularidade da contratação
que afirma ter ocorrido.

Registre-se que a
mera apresentação de capturas de tela e registros sistêmicos internos
não supre a falta do contrato, por se tratar de documentos
unilaterais, desprovidos de fé pública e destituídos de aptidão probatória
suficiente para demonstrar a existência de manifestação válida de vontade do consumidor ou a efetiva disponibilização dos valores alegadamente emprestados.

Assim,
ausente prova mínima da contratação
, impõe-se reconhecer a
ilegitimidade dos descontos realizados
, com o consequente
acolhimento dos pedidos do autor
.

No que tange à repetição dos valores descontados, diante da
inexistência de contratação válida
e da
cobrança manifestamente indevida
, é devida a
restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor.

Diante da ausência de comprovação da efetiva entrega ou depósito de valores em favor da recorrente,
não havendo nos autos comprovante de transferência bancária
, comprovante de ordem de pagamento ou qualquer outro documento idôneo que demonstre o recebimento da quantia decorrente da suposta contratação,
mostra-se inviável a compensação do montante indenizatório com valores que o fornecedor afirma ter creditado.

Em outras palavras, não havendo prova da disponibilização do numerário ao consumidor, não há falar em compensação, sob pena de se legitimar cobrança indevida e transferência injustificada do risco empresarial ao usuário do serviço.

Quanto ao dano moral, entendo configurado
. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário da consumidora, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de reconhecer a ocorrência de
dano moral
nas hipóteses em que há
empréstimo não contratado
e
descontos mensais indevidos
realizados em desfavor do consumidor, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge diretamente a verba de natureza alimentar. Tal entendimento pode ser observado nos seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 345727895-4 NÃO TRAZIDO AOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REFERIDO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO CONTRATO Nº 325370843-6. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(TJ-ES – RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5020811-78.2022.8.08.0048, Relator.: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, 4ª Turma Recursal,
Julg:
24/08/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que foi vítima de golpe e, em razão de contratação fraudulenta de crédito, sofreu vultoso desfalque patrimonial em sua conta-corrente. 2 . A Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação, tomada por terceiros de forma manifestamente fraudulenta, sendo de rigor reconhecer a responsabilidade da instituição bancária, por violação do dever de cautela que lhe competia, e a devolução dos valores conforme determinado em sentença. 4 . De outro lado, no que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela consumidora, que viu sua conta em saldo negativo e, inclusive, teve de recorrer a empréstimos pessoais para o pagamento de dívidas. 5. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se revela justo e adequado diante da situação concreta . 6. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso da autora/consumidora conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001925420228080040, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida, de forma a reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para julgamento e processamento do feito, além de julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Declarar
a inexistência de débito entre as partes e determinar o cancelamento do contrato de empréstimo impugnado nos autos, bem como que a instituição financeira não realize novos descontos em desfavor do consumidor, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos) reais por desconto indevido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Condenar
o banco recorrido a restituir,
de forma simples
, os valores descontados indevidamente da conta bancária do recorrente, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC;

Condenar
o recorrido

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)